Tribunal: TJMT
Processo: 1069307-38.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069307-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISABELLA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.328.261-44 (RECORRENTE), ISABELLA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.328.261-44 (ADVOGADO), MPY HOTELARIA LTDA - CNPJ: 23.601.716/0001-40 (RECORRIDO), ANA LUCIA DA CRUZ PATRAO - CPF: 104.070.728-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REFORMA EM ANDAR SUPERIOR DE HOTEL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS ALEGADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de Ação Indenizatória proposta por Isabella Fernanda de Oliveira Santos contra MPY Hotelaria Ltda., visando à compensação por danos morais e materiais decorrentes de supostos ruídos provocados por obras realizadas no andar superior do hotel onde se hospedou. Alega-se que tais ruídos, oriundos de marteladas, furadeiras e serras
maquitas
, comprometeram o descanso da autora, justificando o pedido de indenização e a restituição do valor pago pela estadia.

Não restou demonstrado, de forma robusta, que os barulhos de reforma efetivamente comprometeram o descanso da autora. As gravações apresentadas pela demandante falham em evidenciar a ocorrência de tais ruídos no interior do quarto ocupado pela autora. Pelo contrário, os registros sonoros apenas captam sons da reforma quando a autora se desloca ao 10º andar, onde se realizava a obra, não sendo audíveis no 4º andar, onde estava hospedada.

A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não se aplica automaticamente. É imprescindível que a parte autora apresente, ainda que minimamente, elementos que tornem verossímeis suas alegações, o que, in
casu
, não ocorreu. As provas trazidas aos autos não foram suficientes para demonstrar de forma cabal o prejuízo alegado.

A mera realização de obras em um hotel, sem comprovação de que os ruídos efetivamente prejudicaram o descanso do hóspede, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais ou materiais. O direito à reparação exige, além da mera alegação, a demonstração objetiva do dano sofrido e de sua repercussão direta na esfera dos direitos do consumidor.

A sentença de improcedência proferida em primeiro grau analisou corretamente os fatos e as provas apresentadas, concluindo pela ausência de elementos que comprovassem a efetiva perturbação no descanso da autora, essencial para o reconhecimento do direito à reparação. Destacou-se, com precisão, que os ruídos registrados em gravações só se tornam audíveis fora do ambiente do quarto, no deslocamento ao andar onde ocorria a obra, não havendo interferência direta e contínua no ambiente de descanso.

Diante da correta apreciação das provas e da aplicação do direito, mantém-se a sentença pelos seus próprios fundamentos, em conformidade com o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso conhecido e improvido.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade de adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024